Tribunal: STF
Processo: Rcl 91140
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo regimental na reclamação. Matéria já submetida ao STF por meio de ARE. Impossibilidade de rediscussão da matéria em reclamação. Sucedâneo recursal. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em reclamação, matéria já submetida ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo.

    III. Razões de decidir

    3. A matéria tratada nesta reclamação já foi submetida a esta Suprema Corte por meio do ARE 1.587.242.

    4. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte.

    5. Essa orientação é aplicável mesmo no caso de o mérito do recurso não ter sido apreciado, com o fim de não se permitir uso da reclamação constitucional para contornar o não preenchimento de requisitos de admissibilidade recursal.

    6. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental não provido.